Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-44.2018.8.11.0077
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001669-44.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), HELBERTY KOWALSKI GONCALVES - CPF: 013.808.871-35 (APELADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001669-44.2018.8.11.0077

APELANTE
:
OBADIAS COUTINHO DOS REIS

APELADO
:
HELBERTY KOWALSKI GONCALVES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO – PINTURA PARA ENCOMBRIR PEQUENAS AVARIAS - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SINISTRO - IRREGULARIDADE DE FÁCIL DETECÇÃO – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE - VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que o comprador
não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas
no ato da compra do veículo usado, bem assim que o
vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0001669-44.2018.8.11.0077

APELANTE
:
OBADIAS COUTINHO DOS REIS

APELADO
:
HELBERTY KOWALSKI GONCALVES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Obadias Coutinho dos Reis.

AÇÃO: Indenização
(cód.
66243
), ajuizada por Obadias Coutinho dos Reis
em face de
Helberty Kowalski Gonçalves
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: sustenta que o ato ilícito por parte do requerido, aqui apelado, consistente no fato de, intencionalmente, ter omitido vício oculto do veículo vendido, bem como que na que peça de defesa confessa expressamente que o automóvel foi repintado e retocado para torná-lo mais atrativo para a venda, e ainda, que a sentença contrariou o princípio do
pacta sunt servanda
e deixou de aplicar os artigos 441 e seguintes do Código Civil.

Alega que não é adequado o entendimento da sentença quando afirma que era seu dever, como adquirente, ter submetido previamente o veículo para vistoria técnica, pois se trata de transação de veículo seminovo com

apenas um ano de uso.

Assim pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença recorrida e julgar totalmente procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
o apelado rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
71866989 - pág.
1-5
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0001669-44.2018.8.11.0077

APELANTE
:
OBADIAS COUTINHO DOS REIS

APELADO
:
HELBERTY KOWALSKI GONCALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Obadias Coutinho dos Reis.

AÇÃO:
Indenização

(cód.
66243
), ajuizada por Obadias Coutinho dos Reis
em face de
Helberty Kowalski Gonçalves
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Cuida-se de Ação Indenização ajuizada por Obadias Coutinho dos Reis
em face de
Helberty Kowalski Gonçalves ao argumento de que
em 10/03/2017 o réu lhe vendeu o veículo Honda HR-V EXL CVT 2015/2016, cor cinza, placas QBD-6534, pelo preço de R$ 90.000,00, cujo pagamento foi realizado mediante financiamento bancário intermediado pela empresa Nascar Shopping Fórmula no valor R$ 40.900,00 e R$ 49.100,00 mediante dação em pagamento de outro veículo de sua propriedade.

Narra os autos que o autor na data em 17.05.2018 permutou o referido veículo Honda HR-V com terceiro, e em troca recebeu o veículo Corolla Altis, todavia, em 19.05.2018 o terceiro levou o veículo em uma oficina na cidade de Pontes e Lacerda/MT e percebeu que o veículo Honda HR-V havia sido batido, e reformados o capô, a lateral e a traseira.

Anota o autor, aqui apelante, que o negócio com o terceiro foi desfeito, e teve o prejuízo de R$ 5.000,00 em razão de multa contratual, bem assim que o veículo Honda HR-V foi deixado para venda na empresa Indycar Multimarcas, que realizou laudo de vistoria com a empresa Dekra e constatou que automóvel foi batido e reformado, por tal razão não conseguiu ser revendido nem mesmo pelo valor reduzido de R$ 65.000,00, e assim aceitou a proposta da empresa no valor de R$ 62.500,00.

O autor, aqui apelante, pleiteia então a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 54.496,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que não restou demonstrado vício oculto (redibitório) a ensejar o dever de indenizar.

Contra esta decisão recorre o autor.

O cerne deste apelo é saber se cabe restou demonstrado o vício redibitório no veículo usado adquirido pelo autor, aqui apelante, a ensejar a reforma a sentença recorrida e condenar o requerido, aqui apelado, na indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Inicialmente se destaca que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em questão, pois se trata de compra e venda de veículo usado entre particulares. A
compra e venda, portanto, será regida pelo
Código Civil
, que terá regras específicas para o caso.

Registra-se ainda que
caberá ao comprador especial atenção na verificação da existência de vícios, sob pena de arcar com estes, caso sejam de fácil constatação, ou seja, havendo vício aparente no bem e o comprador realizado o negócio, ainda que não tenha percebido a existência do mesmo, responderá pelo conserto do vício e não o vendedor, já que cabia ao comprador certificar-se corretamente acerca da situação do bem na data da compra.

No caso concreto, dos documentos constantes dos autos, tem-se que o veículo em questão não possui registros de sinistro, bem assim que a perícia realizada pelo autor, posteriormente à compra, detectou a existência de nova pintura, o que, possivelmente, fora feita para encobrir pequenas avarias.

Sucede que a referida irregularidade não configura vício oculto (redibitório) a ensejar o dever de indenizar, mormente considerado que o autor não foi diligente no ato da compra, como acrescentado pelo Magistrado, cujo fragmento da sentença se transcreve:

“Na espécie, verifica-se que as partes entabularam Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo (fls. 13/14), em que consta cláusula quinta que dispõe que “os contratantes declaram que fizeram vistorias de praxe nos veículos. Porém, como não são experts no assunto, subsistem as responsabilidades por vícios ocultos e pela evicção”.

Ora, a prática comum no mercado de automóveis usados entre particulares é vistoriar não só visualmente o veículo, mas também leva-lo a uma oficina de confiança para análise da parte mecânica, elétrica e estrutural, antes de firmar o contrato.

Embora seja cediço que muitos não tomam tais cuidados na hora da compra, pode-se dizer que este é o comportamento que se espera do homem médio, consoante assentado na jurisprudência pátria e conforme recomendado em qualquer literatura especializada em automóveis (revistas especializadas e sites sobre o tema).

Tanto assim o é que existem no mercado empresas especializadas no ramo de vistoria prévia de veículos, sendo que a Dekra – empresa contratada posteriormente pelo autor – é notoriamente a líder mundial em vistoria automotiva, conforme consta em seu próprio sítio na internet.

Analisando o laudo trazido pela parte autora (fls. 33/44), verifico que as irregularidades apontadas se limitam à pintura, o que corrobora os indícios de avarias de pequena monta que foram consertadas. O próprio laudo descarta qualquer hipótese de sinistro violento, perda total ou colisões graves, inexistindo registros ou gravames sobre o automóvel.

Com efeito, a existência prévia de avarias consertadas no veículo usado, decorrentes de colisões de pequena monta, não caracteriza vício oculto (vício redibitório) a autorizar a rescisão contratual ou gerar dever de indenizar, porquanto são de fácil constatação no momento da compra.

Não estou a dizer que seriam percebidas com um mero olhar sobre o veículo, mas conforme já mencionado, no Brasil entende-se como diligência comum do homem médio levar o veículo usado a uma oficina de confiança antes da compra, e verifica-se dos autos que quando tal diligência foi finalmente tomada pelo terceiro que adquiriu o veículo Honda HR-V do autor, o “vício oculto” foi imediatamente constatado, não sendo necessária qualquer perícia ou exame mais aprofundado.

Aliás, o próprio autor narra que em todas as oficinas e lojas especializadas que o veículo foi levado posteriormente, imediatamente se constatou as avarias consertadas, e o mesmo ocorreu com os interessados em comprar o veículo enquanto esteve na loja Indycar, já que o próprio autor afirma que “os interessados levavam o veículo em funilarias e constatavam que era batido”.

Logo, o que se verifica é que o autor não tomou as precauções necessárias, esperadas do homem médio, no momento da compra, pois o vício não era oculto, mas aparente, eis que facilmente constatável pelo singelo ato de se levar o automóvel a uma oficina.

Cabe ressaltar, ainda, que o fato de a parte ré ter omitido a existência da avaria consertada não constitui ilícito contratual, pois o contrato firmado entre as partes não afirma, em momento algum, que o veículo jamais foi batido.

Assim, não estando configurado o caráter oculto do vício apontado, não há ato ilícito e, portanto, não existe o dever de indenizar, devendo ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.”

Como se vê, escorreita a sentença, porquanto o comprador recebeu o automóvel no estado em que se encontrava, em que pese o pouco tempo de uso (1 ano), todavia não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas.

Além do mais, o referido vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos. Dessa forma, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Obadias Coutinho dos Reis, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021